Tribunal: TJDFT
Processo: 0711908-84.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711908-84.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: RONAN BATISTA DE SOUZA, LAZARO SEVERO ROCHA, MANOEL PEREIRA DE LUCENA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, DF, 18 de março de 2025 16:05:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador